Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, prolatado e publicado o acórdão que desprovera o agravo de instrumento interposto pela ora peticionante[1], acorrera ela aos fólios, vindicando a dilação de prazo para manifestar-se ao argumento de indisponibilidade do teor do acórdão correlato no sistema PJe[2]. Defronte aludida postulação, a Secretaria desta Turma Julgadora fora instada a certificar o havido, indicando se houvera a inconsistência indicada hábil a obstar o aperfeiçoamento do chamamento judicial, sobrevindo certidão exarada nos seguintes termos, verbis: “(...) Certifico e dou fé, em cumprimento à determinação de ID no 64436718, que os ID's no 62909688 (Relatório), 62910610 (Voto) e 62910613 (Ementa) aparecem com a informação de "Visualização indisponível". Certifico, contudo, que o acórdão está disponível na íntegra no ID no 63460340 (Acórdão), não apresentando nenhuma restrição de visualização, podendo ser lidas todas as partes integrantes do acórdão, incluindo a ementa, o relatório e os votos dos magistrados. (...)”[3] Defronte o certificado pela Serventia, afere-se que, conquanto sustente a agravante/peticionante que houvera falha no sistema eletrônico de publicação, colacionando aos autos captura de tela com o intuito de demonstrar a indisponibilidade de visualização da íntegra do acórdão, o argumento não se sustenta, notadamente diante da nuança de que, a par de certificada a ausência de restrição de visualização de todas as peças integrantes do julgado no identificador apontado pela Secretaria desta Turma, houvera publicação da ementa do acórdão no Diário de Justiça eletrônico em 03/09/2024[4]. Deflui do aduzido, então, que, conquanto alegada pela peticionante a ocorrência de fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a dilação do prazo para manifestar-se acerca do desprovimento do recurso que aviara, a circunstância não subsiste. Destarte, não sobejando qualquer erro ou inconsistência na publicação do acórdão ou cerceamento ao seu direito de defesa aptos a ensejarem a dilação de prazo postulada, indefiro o postulado ante o fato de que o julgado fora regularmente publicizado. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos moldes legais. I Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63460340 (fls. 2.412/2.421). [2] - ID Num. 64033846 (fl. 2.435). [3] - ID Num. 64665586 (fl. 2.441). [4] - ID Num. 63568179 (fl. 2.434).